Tribunal: TJES
Processo: 5000030-42.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-42.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BFKE1 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISSOLUÇÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA ALTERAR O SUJEITO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) diante da ilegitimidade passiva da empresa executada, extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da demanda. O apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a empresa regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal pode figurar como sujeito passivo da demanda;
(ii) verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ou a substituição da CDA para incluir os sócios da pessoa jurídica extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária caracteriza dissolução regular da sociedade, hipótese em que a empresa deixa de possuir personalidade jurídica e, portanto, não pode figurar como parte em execução fiscal.

O art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006, reproduzido no art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007, prevê que, embora seja possível a baixa da empresa independentemente da quitação de obrigações tributárias, subsiste responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos apurados antes ou após a extinção. Contudo, essa responsabilidade exige a constituição válida do crédito em face dos sócios, o que não ocorreu no caso concreto.

A Fazenda Pública, ao efetuar lançamento tributário contra empresa já extinta, incorre em vício insanável de identificação do sujeito passivo, o que torna o lançamento nulo e impede a constituição válida do crédito.

Nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificar o sujeito passivo da execução, sendo possível apenas a correção de erro material ou formal. Assim, não se admite o redirecionamento da execução para os sócios com base em CDA lavrada apenas em nome da pessoa jurídica extinta.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a dissolução regular da empresa inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios e acarreta a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A dissolução regular da sociedade não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, salvo se houver constituição válida do crédito em seu nome.

É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, conforme a Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, VI; LC nº 123/2006, art. 9º, § 5º; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJ-ES, Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível nº 1500214-11.2019.8.26.0014, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 30.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006287-47.2019.8.13.0079, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais (ID 15693663) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de
Bfke1 Comércio de Alimentos Ltda.
, julgou extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que embasam o feito executivo, em razão da ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais (ID 15693664), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a pessoa jurídica executada possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução, eis que a baixa no cadastro do CNPJ/distrato social acarreta tão somente a dissolução formal da sociedade, sem possuir o condão de extinguir a responsabilidade tributária, notadamente quando há indícios de dissolução irregular, cabendo ao Fisco redirecionar a execução; e
(ii)
os lançamentos fiscais são válidos, perfeitos e dotados de presunção de liquidez e certeza, de modo que as CDA’s gozam de validade, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução em desfavor dos sócios da empresa BFKE1 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Cuida-se de execução fiscal lastreada nas CDA's nº 12551/2021 e 12548/2021, que totalizam o valor original de R$ 927.505,75 (novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), ajuizada apenas em face da empresa
Bfke1 Comércio de Alimentos Ltda
.

Ato contínuo, identificou-se que a empresa executada encontra-se baixada (extinta) desde a data de 06/10/2021, momento anterior ao ajuizamento da presente ação, motivo pelo qual o h. Juízo
a quo
intimou o exequente para se manifestar sobre a ausência de pressuposto processual, oportunidade em que requereu atos de constrição direcionados ao seu ex-sócio.

A Instância Primeva, então, por reconhecer que a dissolução da empresa por liquidação voluntária implica na extinção da pessoa jurídica, tornando-a ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como considerando que as CDA’s que embasam o feito foram lavradas apenas em face da empresa devedora, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Já adianto que o édito sentencial não merece reparo. Vejamos.

Inicialmente, convém registrar que não se pode confundir a possibilidade, em abstrato, de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios de empresa dissolvida – quando verificada a irregularidade da dissolução após a constituição do crédito –, com a realização de lançamento tributário no qual a empresa indicada como sujeito passivo da obrigação tributária foi extinta antes da lavratura do auto de infração.

Em verdade, o que se percebe, do compulsar dos autos, é que tendo sido efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 – reproduzido no art. 7º-A da lei nº 11.598/2007 –, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de
responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos
, senão vejamos:

“Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

§5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária
dos empresários, dos titulares,
dos sócios
e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores”. (g.n.)

O que se percebe da leitura do supratranscrito dispositivo é que, muito embora a legislação pátria permita a extinção da sociedade empresarial independentemente da regularidade de suas obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas – o que, a princípio, ocasionaria a impossibilidade de cobrança daquilo que for devido – atribui aos sócios responsabilidade solidária das obrigações apuradas, tanto antes quanto após o ato de extinção.

Assim, o Fisco estadual, ao apurar algumas irregularidades depois de efetivada a baixa dos atos constitutivos da executada,
deveria ter lavrado os autos de infração em desfavor dos sócios
, os quais teriam sido regularmente notificados e, assim, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o título executivo extrajudicial se formaria sem nenhuma ilegalidade.

Com efeito, o lançamento contra os sócios conferiria a eles não só a possibilidade de defender seus interesses, de modo que estariam assegurados, desde o processo administrativo, os referidos direitos constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 392
, que preconiza: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Portanto, sendo constatado que a empresa executada, que figura como devedora nas CDA’s lavradas, já estava extinta quando a execução fiscal foi proposta, torna-se inviável a substituição do título executivo com o fito de alterar o sujeito passivo da demanda, o que acarreta a ilegitimidade passiva da executada no presente caso.

Este é o entendimento adotado pelos tribunais pátrios ao se debruçar sobre o tema, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’. 3. No caso,
a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Execução fiscal ajuizada em face de empresa cujas atividades foram encerradas e com distrato social arquivado antes da propositura da ação.
Ilegitimidade de parte reconhecida. Inteligência da Súmula 392 do E. STJ. Impossibilidade de redirecionamento da execução em face dos sócios.
Precedentes . Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 15002141120198260014 São Paulo, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A pessoa jurídica regularmente dissolvida, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal”. (TJ-MG - AC: 50062874720198130079, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/05/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Entretanto, na forma em que o Fisco procedeu, com a lavratura de auto de infração contra empresa extinta, tem-se por evidente o
equívoco na identificação do sujeito passivo
, o que impõe a nulidade do ato administrativo, devendo ser efetuado novo lançamento contra os sócios solidariamente responsáveis.

Deveras, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao reconhecer a nulidade do lançamento formalizado contra uma pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária e dissolução regular.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.